Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de violação de domicílio durante a noite, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.